Tribunal: TJMT
Processo: 1036443-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036443-46.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA - CPF: 419.717.361-04 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), LEODIL RODRIGUES BENEVIDES - CPF: 420.247.491-00 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALIENAÇÃO DO MUTUÁRIO AO AUTOR ATRAVÉS DE CONTRATO DE GAVETA – IMÓVEL FINANCIADO COM RECURSOS DO SFH – INADIMPLÊNCIA DO AUTOR – CONSOLIDÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA CEF – LEILÃO – AMERRETAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aquele que ocupa imóvel financiado, seja por contrato de gaveta, invasão, ou qualquer outro motivo, tem ciência de que terá que desocupá-lo em caso de inadimplemento contratual e posterior transferência da respectiva propriedade ao agente financeiro, não havendo que falar em usucapião, por ausência de
animus domini
.

Se não bastasse, é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade “de ser reconhecida usucapião no tocante à imóvel da Caixa Econômica Federal relacionado ao Sistema Financeiro de Habitação, por configurar-se nessa situação como bem público, tendo em vista a atuação da CEF como agente financeiro dos programas oficiais de habitação e órgão de execução da política habitacional, explora relevante serviço público, regulamentado por normas especiais previstas na Lei 4.380/64. Precedentes da Terceira Turma desta Corte. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1483383/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017).

Ainda de
acordo com a jurisprudência do STJ, a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária, movida contra
LEODIL RODRIGUES BENEVIDES,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, IV do CPC. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais, contudo, suspensa a exigibilidade pela concessão da Justiça Gratuita e não foi fixado honorários advocatícios, face a ausência de contraditório.

O apelante explica que pretende a aquisição por usucapião do imóvel que adquiriu por meio de contrato particular de compra e venda, firmado com os antigos proprietários, e desde então vem exercendo posse mansa e pacífica pelo apelante e sua família, sem qualquer oposição.

Defende que não há necessidade de comprovar a boa-fé e justo título, nos termos do artigo 1238 do CC; que não houve ocupação violenta; não há falar em precariedade pois não havia qualquer relação de confiança entre as partes pois, jamais conheceu a parte.

Nestes termos requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos a vara de origem para o seu regular processamento.

Oportunizei as contrarrazões.

O apelado assevera que o apelante age de forma desesperada e tem abusado do direito de petição, com ingresso de várias ações, tanto na justiça comum, como na federal, vários recursos, com nítido caráter protelatório. No que diz respeito as fatos, explica que: “
na data 22.05.2015 o recorrido participou de um leilão de imóvel realizado pela Caixa Econômica Federal, momento em que arrematou o imóvel objeto de discussão, ao passo que o recorrido notificou parte agravante para que desocupasse o imóvel uma vez que o recorrido detém a propriedade e o domínio do imóvel e assim justa deve ser a posse do bem para dele usufruir. Todavia, diante da inércia do apelante para desocupar o imóvel de forma amigável na data de 25/06/2019 o recorrido propôs ação reintegração de posse de número 1005916- 48.2019.8.11.0002 que tramita na 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT”.

Aponta que o apelante assumiu a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento realizado pelo mutuário; contudo, não o fez, não podendo se beneficiar da própria torpeza, ao requerer a propriedade do bem; que ao adquirir o imóvel de mutuário, que detinha apenas a posse direta do bem, o apelante adquiriu a posse na mesma condição daquele com quem o agente financiador detinha a relação contratual, pois a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida e se transmite com os mesmos caracteres aos sucessores. Portanto, o apelante não detinha posse com animo de dono, não havendo que se falar em usucapião.

Ao final requer o desprovimento do recurso.

Foi indeferida a concessão do efeito suspensivo.

O agravo interno foi desprovido e aplicado multa.

Instada a se manifestar, a PGJ declarou a inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano, a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária movida contra
LEODIL RODRIGUES BENEVIDES,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, IV do CPC. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais, contudo, suspensa a exigibilidade pela concessão da Justiça Gratuita e não foi fixado honorários advocatícios, face a ausência de contraditório.

A r. sentença é a seguinte:

“
Visa o autor a aquisição por usucapião de imóvel que adquiriu por meio de contrato particular de compra e venda firmado com os antigos proprietários em 15 de setembro de 2013, e desde então vem exercendo a posse mansa e pacífica sobre o bem sem qualquer oposição.

Ocorre que, o imóvel em questão era alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal, que em razão da inadimplência do mutuário consolidou a propriedade para si e levou o imóvel a leilão, sendo adquirido pelo requerido que propôs Ação Reivindicatória de n. 1005916-48.2019.811.0002, a qual o autor pugna pela suspensão.

Extrai-se do contrato firmado pelo autor com os proprietários/mutuários anteriores que o adquirente, ora autor, tinha ciência de que o imóvel estava alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal -CEF, haja vista que se comprometeu a realizar o pagamento das parcelas vincendas referente ao contrato de n. 829850000277, com vencimento a partir de 17/09/2034 até a parcela 300 com vencimento em 17/09/2034 (cláusula segunda – id. 45958698 – Pág. 10), o que não foi cumprido já que a CEF consolidou a propriedade do bem e o imóvel foi levado a leilão em 12/08/2015 (id. 45958721 - Pág. 6/7).

Logo, considerando que o autor assumiu a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento realizado pelo mutuário, e não o fez, este não pode se beneficiar pela própria torpeza, ao requerer a propriedade do bem.

É de se salientar que não é qualquer posse que conduz à usucapião: a posse há que ser justa, ou seja, isenta de vícios objetivos (violência, clandestinidade e precariedade (art. 1.200 do CC).

Destarte, ao adquirir o imóvel de mutuário, que detinha apenas a posse direta do bem, o autor adquiriu a posse na mesma condição daquele com quem o agente financiador detinha a relação contratual, pois a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida e se transmite com os mesmos caracteres aos sucessores.

Nessa toada, em se tratando de posse precária, o autor não possuía o imóvel com ânimo de dono, não havendo que se falar de usucapião.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO PELA CEF. USUCAPIÃO URBANO. DESCABIMENTO EM IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO SFH. PRECEDENTES. [...] 3 -
A Ré tinha conhecimento inequívoco da existência do financiamento decorrente da aquisição do imóvel pelo mutuário originário, garantido por hipoteca, tendo, inclusive ajuizado uma ação ordinária em face da CEF, objetivando “o reconhecimento do direito de aquisição do imóvel onde reside, através do direito de preferência”; ou seja, nunca possuiu o imóvel com “animus domini”; ao contrário, sempre soube que não tinha a propriedade plena do imóvel, o qual poderia ser retomado a qualquer momento pela CEF através do procedimento da execução extrajudicial.
4 -
Permitir a aquisição de imóvel vinculado ao SFH por usucapião consiste em privilegiar o interesse puramente particular em prejuízo da sociedade e do interesse público e permitir a burla do ordenamento jurídico, favorecendo-se o mutuário inadimplente que transfere o imóvel irregularmente, em detrimento do mutuário que mantém em dia as suas obrigações contratuais
. 5 - Apelação conhecida e provida, para julgar procedente o pedido para determinar que a CEF seja imitida na posse do imóvel referido na exordial, com a consequente expedição do Mandado de Imissão de Posse com Cláusula de Arrombamento, contra a Ré ou terceiros que eventualmente estejam ocupando o imóvel, bem como seja arbitrada uma taxa mensal de ocupação no valor de R$ 100,00 (cem reais), desde a transcrição no RGI até a efetiva imissão na posse; condenada a Ré nas custas e honorários advocatícios fixados em R$ 100,00 (cem reais). (TRF 2 Região, AC 200351010122629, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Sexta Turma Especializada, DJU 30/06/2009, p. 92/93). (negritei)

AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL - CEF A PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL - BEM FINANCIADO COM RECURSOS DO SFH - USUCAPIÃO INOPONÍVEL - NATUREZA PÚBLICA DOS RECURSOS ENVOLVIDOS - IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO. 1.
Sem sucesso a empreitada por reconhecimento de uma prescrição aquisitiva, inalcançável aos contornos dos autos
. 2.
Ciente o polo apelante de sua ilicitude, em cenário em que a declinar a propriedade como sendo da CEF, tendo-se em vista arrematação realizada pelo Banco, em face de inadimplemento do financiamento imobiliário então celebrado (por terceiros com a CEF), não há como se convolar em declaratividade dominial aquilo que nem ao âmbito da licitude possessória se revela
. 3. Pano de fundo a tudo, põe-se alicerçada a propriedade da CEF nos termos do Sistema Financeiro da Habitação, assim a discorrer em sua contestação, no sentido público dos fundos empregados nas operações imobiliárias. 4.
Afigura-se afastado o bem litigado da hipótese prefacialmente aviada, usucapião especial urbano, pois envolta ao caso em tela situação que a impedir seja a coisa usucapida, como se observa
. Precedentes. 5. Improvimento à apelação, mantida a r. sentença de improcedência ao pedido, sob os fundamentos neste voto lançados. (TRF 3 Região, AC 200461020116981, Rel. Juiz SILVA NETO, Segunda Turma, DJF3 CJ1 18/11/2010, p. 450). (negritei)

Assim, considerando que a ocupação exercida pelo autor padece do vício da precariedade, e, como tal, é injusta, que não gera efeitos possessórios, pois trata-se de mera detenção, evidenciando a sua ausência de interesse de interesse processual.

Por fim, observo que o autor requereu, na petição
i
nicial, os benefícios da Assistência Judiciária. O pedido ainda não foi apreciado.

Verifico o preenchimento dos requisitos dos artigos 98 e 99 do CPC, por se tratar de pessoa insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatício.

Por esta razão,
defiro
os benefícios da Assistência Judiciária.

Dispositivo.

Ante o exposto, não resta alternativa senão
extinguir o processo sem resolução do mérito
, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade ora concedida.

Incabível a condenação em honorários de sucumbência em razão da ausência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes.”.

A sentença não comporta reformas.

Aliás, sequer o recurso deveria ser conhecido, por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, que está consubstanciada na ciência do apelante quanto à alienação fiduciária junto a CEF; que se comprometeu a pagar as parcelas vincendas; que não foi cumprido e a CEF consolidou a propriedade do bem e o imóvel foi levado à leilão; que o mutuário detinha apenas a posse direta do bem e o apelante adquiri-a nas mesmas condições; trata-se de posse precária, sem animo de dono; que se trata de mera detenção.

Todavia, tendo em vista tratar-se de assunto ligado à moradia e que o apelante já ingressou com diversas ações e recursos, aliada ao princípio da primazia da decisão do mérito, ei por bem conhecer do recurso.

Dito isto, e, adentrando o mérito da questão, partilho do entendimento de que aquele que ocupa imóvel financiado, seja por contrato de gaveta, invasão, ou qualquer outro motivo, tem ciência de que terá que desocupá-lo em caso de inadimplemento contratual e posterior transferência da respectiva propriedade ao agente financeiro, não havendo que falar em usucapião, por ausência de
animus domini
. Exatamente o que aconteceu nos autos (id. 84660466).

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL”. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TÍTULO AQUISITIVO REGISTRADO NO RGI. SÚMULA No 487 DO STF. A aquisição da posse do imóvel pelo réu, ora apelante, deu-se mediante contrato "de gaveta", antes da arrematação do imóvel em leilão, sem o conhecimento da parte credora fiduciante, razão por que não se pode considerar que a posse não sofreu oposição, vez que não haveria como se exigir que a instituição financeira tomasse providências diretas contra o apelante. Ao assinar o contrato de cessão de direitos, o recorrente teve ciência do financiamento e da hipoteca, tornando-se, em tese, responsável por todas as dívidas anteriormente assumidas pelo cedente originário perante a instituição financeira credora (Caixa Econômica Federal). Assim, diante do inadimplemento das obrigações, a credora hipotecária adotou as medidas necessárias para a retomada do imóvel, por meio da execução extrajudicial. Embora o recorrente tenha alegado usucapião em defesa, não há animus domini. Quem ocupa imóvel financiado, seja por invasão, seja por contrato de gaveta, sabe que, diante do inadimplemento contratual, um dia o imóvel passará à propriedade do agente financeiro e que terá de deixá-lo. Ademais, o imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH não é passível de usucapião. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça. Súmula no 487 do STF: "será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada". A posse do apelante é de má-fé, pois tinha conhecimento do vício de sua posse. E, sendo possuidor de má-fé, só teria direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, sem direito à retenção ou ao levantamento das demais, consoante prevê o artigo 1.220, do Código Civil. Todavia, descabe o pedido de ressarcimento em face dos arrematantes. Isso porque, questões afetas ao contrato de mútuo entabulado com a CEF, cujos limites subjetivos não abrangem os autores, não podem ser opostas em face destes, que adquiriram o imóvel de boa-fé, tendo sua propriedade sido registrada perante o RGI. Fixação dos honorários recursais. Inteligência do § 11, do art. 85, do CPC. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 00257366020158190205, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 11/06/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Se não bastasse, é certo ainda que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é impossível usucapião de imóvel construído com recursos do SFH e pertencentes à CEF. Trago precedentes.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VINCULADO AO SFH. IMPRESCRITIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não é possível a aquisição por usucapião de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH e de titularidade da Caixa Econômica Federal, em virtude do caráter público dos serviços prestados por essa empresa pública na implementação da política nacional de habitação. Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. Ademais, o recurso não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos para a usucapião extraordinária. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado no especial.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”. (AgInt no AREsp n. 1.669.338/SP. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28/8/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. REQUERIDO QUE ADQUIRIU A PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE ADJUDICAÇÃO EM HASTA DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. BEM INSUSCETÍVEL DE SER USUCAPIDO.

REQUERENTE QUE INVADIU O IMÓVEL. ASSINATURA DE CONTRATO DE GAVETA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS. PEDIDO QUE NÃO ENUMERA E NEM DEMONSTRA SUA OCORRÊNCIA. DEVIDA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO USO DO BEM. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284 DO STF. PROVIMENTO EXTRA PETITA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por vícios não sanados em sede de embargos de declaração, sem deduzir de que modo o acórdão recorrido teria incorrido em aludidas deficiências de fundamentação. Súmula 284/STF.

2. A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.538.551/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMÓVEL URBANO HIPOTECADO À CEF. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não é possível adquirir, por usucapião, imóveis vinculados ao SF H, em virtude do caráter público dos serviços prestado pela Caixa Econômica Federal na implementação da política nacional de habitação. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.700.681/AL. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 4/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. USUCAPIÃO ESPECIAL. IMÓVEL URBANO, FINANCIADO PELO SFH E COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. REFORMA DO JULGADO. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Esta eg. Terceira Turma já consolidou o entendimento de que o imóvel da Caixa Econômica Federal vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível (REsp no 1.448.026/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 21/11/2016).

3. No caso, a revisão do entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores e necessários para que o imóvel urbano fosse adquirido por usucapião, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias de base, o que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula no 7 desta Corte.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente recurso não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo regimental não provido.”. (AgRg no REsp n. 1.487.677/AL, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 22/5/2017).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021